Tribunal: TJSP
Processo: 2198714-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
*Execução – Pedido de busca de bens dos devedores via Bacenjud – Possibilidade, eis que o dinheiro encampa a primeira posição na ordem de bens penhoráveis do artigo 835 do NCPC – Ausência de impedimento à pesquisa durante a pandemia do Covid-19 – Eventual comprometimento financeiro do devedor deve ser examinado de forma individual – Decisão reformada – Recurso provido.*